Tribunal: TJDFT
Processo: 0702102-26.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FILHA MENOR DE 14 ANOS. GRAVIDEZ. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE.

1. Apelação na qual a Defesa pretende a absolvição do réu, nos termos do artigo 386, incisos II, V e VII, do CPP, ou que as majorantes sejam aplicadas de forma isolada e não sucessiva. Por sua vez, o MPDFT requer que seja aplicada a continuidade delitiva, conforme aditamento à denúncia.

2. Em crimes de natureza sexual a palavra da vítima possui especial relevância, quando se constata coerência entre seu relato e depoimentos de informantes e testemunhas e, ainda, o laudo pericial do DNA, como ocorreu no presente caso, impondo-se a manutenção da condenação.

3. De acordo com o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que mais aumente a pena, excluindo as demais. No caso, reconhecido o concurso de majorantes, a escolha da fração imposta está devidamente justificada.

4. Apelação da defesa e do Ministério Público conhecidas e desprovidas.